Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-92.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010487-92.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 19.464.814/0001-05 (AGRAVANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO AUGUSTO PEREIRA LEITE - CPF: 006.487.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR DE CAMPOS - CPF: 081.587.032-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que reconheceu a fraude à execução na alienação do imóvel rural denominado Fazenda Tuiuiú, determinou a averbação da execução na matrícula n. 20.880, e autorizou o envio de cópia dos autos ao Ministério Público e à autoridade policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições aptas a ensejar sua modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm função restrita à correção de vícios formais do julgado, não se prestando à reanálise do mérito da causa.

4.

O acórdão impugnado enfrentou de maneira expressa e suficiente todas as teses relevantes, inclusive quanto à eficácia do Termo de Acordo, à existência de outro bem vinculado à dívida e à regularidade da comunicação aos órgãos competentes.

5.

A manifestação da embargante evidencia inconformismo com o conteúdo decisório, sem apontar vícios formais, o que inviabiliza o acolhimento dos Embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos Embargos de Declaração”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 494, 1.022 e 828, §4º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por QUATRO M PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA. em face do acórdão proferido por esta Câmara no id. 266114284, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, mantendo a decisão proferida na Ação de execução n. 0003105-93.2015.8.11.0028 que reconheceu a fraude à execução quanto à alienação do imóvel rural denominado Fazenda Tuiuiú e determinou a averbação da ação na matrícula nova n. 20.880, além do envio de cópia dos autos ao Ministério Público e a autoridade policial para apuração de ilícitos penais.

A embargante
sustenta
em síntese, que o acórdão incorreu em
omissões e contradições
, sobretudo por não ter se pronunciado adequadamente sobre os efeitos do
Termo de Acordo firmado entre a exequente Kasual e o sócio do embargante
, Marcelo Bozetti, o qual, segundo sustenta, envolveria a renúncia expressa da exequente ao direito de questionar a alienação da Fazenda Tuiuiú. Pontua ainda que a execução encontra-se garantida por outro imóvel hipotecado e que a alienação da Fazenda Tuiuiú não teria sido realizada com má-fé, tampouco seria capaz de conduzir à insolvência da executada Odila Marques de Campos, sustentando ausência dos requisitos legais para caracterização da fraude à execução. Afirma também que houve prequestionamento de dispositivos legais e que a falta de análise de tais pontos inviabilizaria eventual interposição de recurso excepcional.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar omissões e contradições, com efeito modificativo no julgado (id. 268461275).

A embargada KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar supostas omissão e contradição no acórdão quanto à análise dos fundamentos articulados no Agravo de Instrumento, especialmente no que se refere ao
Termo de Acordo celebrado entre a exequente Kasual Incorporadora e o sócio do embargante, Marcelo Bozetti
, a alegação de que a execução encontra-se garantida por outro imóvel (Fazenda Itupiranga) e a indevida comunicação aos órgãos.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A análise do acórdão embargado revela que não houve qualquer omissão ou contradição relevante a ser sanada. Ao contrário, o voto condutor enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo agravante, consignando que a decisão agravada foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1026539-03.2023.8.11.0000, interposto pela executada, Odila Marques de Campos, que foi desprovido para manter a decisão que reconheceu a fraude à execução.

Consignou-se no acórdão embargado que a alienação do imóvel Fazenda Tuiuiú ocorreu após a averbação da execução na matrícula imobiliária, o que
atrai a incidência da presunção legal de fraude prevista no art. 828, §4º, do CPC
, sendo
irrelevante, para este fim, a discussão sobre a existência de acordo
ou eventual garantia hipotecária sobre outros bens.

No que se refere ao
Termo de Acordo
invocado pela embargante, o julgado foi claro ao reconhecer que
referido instrumento não abrange a presente execução
, e tampouco a alienação do imóvel objeto da fraude.

Tampouco há contradição entre os fundamentos do voto e o dispositivo do acórdão. O reconhecimento da fraude à execução fundamentou-se na existência da averbação premonitória anterior à alienação do imóvel, bem como na
ciência inequívoca do embargante quanto à pendência da execução
.

A alegação de que a execução estaria garantida por outro imóvel, a Fazenda Itupiranga, também foi enfrentada. O acórdão esclareceu que a existência de garantia hipotecária em grau inferior ou até mesmo de penhora sobre outro bem
não impede a busca por outros meios de satisfação do crédito exequendo.

No mais, no que tange à alegada omissão quanto à insurgência da embargante em face da remessa de cópia dos autos aos órgãos competentes para apuração de supostos ilícitos penais, também não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao afirmar que a decisão agravada — que reconheceu a fraude à execução, determinou a averbação da execução na matrícula do imóvel e autorizou a expedição de ofícios ao Ministério Público e à autoridade policial — deveria ser mantida em sua integralidade.

Ainda que não haja detalhamento específico sobre cada providência determinada na decisão originária, o voto consigna expressamente a
manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos,
afastando de forma implícita e suficiente a tese da embargante
.

Verifico que as teses da embargante se fundam em mera discordância quanto à conclusão do julgado, o que não autoriza, por si só, a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal com efeito infringente.

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025